Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-76.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001631-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS - CPF: 116.725.776-67 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES - CPF: 136.016.666-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA MODESTO - CPF: 136.014.096-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001631-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 24,73 KG DE COCAÍNA – VEÍCULO COM MODIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CARACTERIZÁ-LO COMO VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CIVIL – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida [24,73 kg de cocaína], com modificação prévia do veículo para caracterizá-lo como viatura do Corpo de Bombeiros Civil.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade do paciente para atender às necessidades dos filhos menores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001631-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Rodrigo Estefano Gomes de Jesus
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim,
“de forma subsidiária, a Defensoria Pública pugna pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, considerando que o paciente possui filho menor, de 12 anos, que necessita da presença de seu genitor para seu desenvolvimento digno, com amparo financeiro e emocional”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001631-76.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória,
verbis:

“Consta dos autos que, na data do dia 02 (dois) de dezembro de 2022, por volta das 14h00min, nas imediações do Km 7, da rodovia federal BR 070, situada neste município de Barra do Garças/MT, os denunciados RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS, LEANDRO DA SILVA MODESTO e KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES, agindo em concurso, com a mesma de propósitos e desígnios e em clara divisão de tarefas, após receberem de maneira escusa, transportaram com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso aproximado de 24,735kg, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e química.

De efeito e conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, os denunciados Rodrigo e Kethelen são conviventes em união estável e amigos de Leandro, sendo que residem todos na cidade de Contagem/MG. Assim, com o fim de realizarem viagem até o Estado de Rondônia, foi alugado o veículo Renault Duster Zen 16, de cor branca e placas RFP2E18/MG junto à pessoa jurídica “Lokamig Rent a Car Ltda”, com sede em Belo Horizonte/MG,
oportunidade em que o denunciado Rodrigo providenciou a plotagem do aludido automóvel com adesivos de “Bombeiro Civil”, colocando inclusive um giroflex.

Assim o feito, os três denunciados
partiram do Estado de Minas Gerais até a unidade federativa de Rondônia, onde receberam de maneira espúria a droga e passaram a transportá-la no veículo por eles utilizado
, sendo certo que, já retornando ao Estado de origem, na data do dia 02 (dois) de dezembro de 2.022, no Município de Barra do Garças/MT,
policiais rodoviários federais realizaram a abordagem do referido automóvel, o qual estava com adesivos nas portas dianteiras que indicavam que se tratava de uma viatura de Bombeiros Civis, tendo também sobre o teto luzes de patrulha (Giroflex), e ainda os ocupantes vestiam roupas características de bombeiros civis
, sendo Kethelen Priscila a condutora do automóvel, ao passo que Rodrigo e Leandro estavam como passageiros.

Assim, os agentes de segurança, notando que o veículo era de propriedade de empresa locadora de automóveis, realizaram fiscalização, encontrando em seu bagageiro um animal silvestre (tamanduá mirim), que estava vivo, bem como, posteriormente, já na base do posto policial, localizaram, também no bagageiro, uma mala de viagem,
em cujo interior tinham os 23 (vinte e três) tabletes de cocaína
, os quais já foram objeto de perícia preliminar, conforme Laudo nº 300.2.04.2022.013227-01.

Oportunizados interrogatórios, os denunciados Rodrigo e Kethelen alegaram desconhecimento da existência da droga no veículo, mencionando que era Leandro o responsável por aquele objeto, ao passo que este se valeu do direito constitucional ao silêncio, alegações estas que não convencem, porquanto agiram de maneira clara para fins de incorrerem na prática da infração penal ora a eles imputado, somado ao fato de que foi admitido que não há como comprovar a realização do curso, somado ao fato de que o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta) reais, cobrado para ministrá-lo, na cidade de Pimenta Bueno/RO é irrisório, e certamente na cobriria os custos da viagem, tampouco com a locação veicular, gastos com a plotagem, combustível, alimentação e estadia.

Como se denota, houve verdadeira divisão de tarefas entre os denunciados, quem, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, receberam e transportavam droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para futura disseminação, ao menos, de maneira interestadual, agindo de forma simulada com o fim específico de dificultar a fiscalização de órgãos de segurança, porquanto, além da plotagem veicular, usavam roupas características de profissionais civis de guarda vidas. [...]”
.

Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] O auto de prisão em flagrante conta que eles teriam sido presos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, bem como crime ambiental,
consistentes na prisão com cerca de
24 kg de cocaína
, além de um animal silvestre, um tamanduá-bandeira mirim.

[...] No que diz respeito ao estado de liberdade, pelo que consta nos autos, os três indivíduos possuem uma situação fática semelhante no que diz respeito ao envolvimento do fato em si, eles estavam juntos, e nesta seara em que não se entra no mérito da responsabilidade de cada um, me parece que não há nenhuma situação individualizada que saia do que foi descriminado pela autoridade policial. O que eu quero dizer é que o crime é semelhante objetivamente aos três, de maneira que a prova da materialidade trazida pela autoridade policial descreve e relata uma grande quantidade de entorpecente, um entorpecente que me parece com um bom grau de pureza, e um entorpecente químico, que, como se sabe, demanda uma resposta maior do Judiciário, tendo em vista o grande grau ofensividade, ou poder de destruição, em relação aos usuários e, portanto, em relação à saúde pública.

Não bastasse isso, estamos diante, possivelmente, de um tráfico interestadual por diversos Estados, com possibilidade até de uma situação mais grave, tendo em vista ter vindo do longínquo Estado de Rondônia, que apesar de vizinho tem uma distância aproximada de 2 mil km, com destino ao Estado de Minas Gerais, que também seriam mais em torno de 2 mil km, de maneira que teríamos que atravessar mais de um Estado da Federação, de maneira que aí está concretamente demonstrada a gravidade do tráfico de entorpecente.

Não bastasse isso, segundo consta da narrativa policial, os flagrados também tinham consigo um animal silvestre, um animal ameaçado de extinção, [...] e entre todos os tráficos, sabemos que o tráfico de animais silvestre é visto como crime grave internacionalmente, o que também traz uma gravidade à conduta dos flagrados.

Além do mais,
a situação também demonstra certa organização, certo aprimoramento na suposta atividade criminosa, já que os três estavam se transportando em um veículo locado e transformado em uma viatura de Bombeiro Civil, inclusive equipado com giroflex, de maneira que isso também serve para sustentar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
.
Os fatos como narrados trazem, concretamente, essa gravidade, inclusive com o ânimo de ludibriar a autoridade policial ou de trânsito, e a comunidade toda, fazendo o transporte de entorpecente utilizando a honrosa e necessária atividade do Corpo de Bombeiros, razão pela qual, para a garantia da ordem pública
, vejo como necessária a manutenção da prisão, ao menos até que os fatos sejam esclarecidos com maiores pormenores, que se darão com a instrução”
(decisão proferida oralmente em audiência de custódia – autos n. 1010403-50.2022.8.11.0004).

Registre-se ainda que o juízo
a quo
, ao prestar as informações requeridas neste
writ
, relatou:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Rodrigo Estéfano Gomes de Jesus; Leandro da Silva Modesto e Kethelen Priscila Silva Moraes, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

A prisão em flagrante dos acusados Rodrigo Estéfano Gomes de Jesus; Leandro da Silva Modesto e Kethelen Priscila Silva Moraes ocorreram em 02.12.2022.

Em sede de plantão judicial, foi realizada audiência de custódia no dia 03.12.2022, na qual, após ouvir os custodiados, constatou-se a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, oportunidade em que foi homologado os flagrantes e convertidas as prisões em preventivas, de acordo com a decisão prolatada de forma oral na audiência de custódia: [...].

A defesa da acusada Kethelen Priscila Silva Moraes postulou a prisão domiciliar em razão de a acusada possuir duas filhas menores de 12 (doze) anos.

Presente nos autos, também, pleito da autoridade policial pela quebra de sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, bem como autorização para incineração das drogas.

O Ministério Público opinou pela realização de estudo social para aferir a imprescindibilidade da flagrada ao cuidado dos filhos. Quanto aos pleitos de quebra de sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos e de autorização para incineração das drogas, opinou pelo acolhimento.

A decisão posterior autorizou a quebra de sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos e a incineração das drogas, bem como determinou a realização de estudo por equipe multiprofissional com as filhas da flagrada.

[...]

A defesa da acusada Kethelen Priscila Silva Moraes, postulou novamente a prisão domiciliar em razão de a acusada possuir duas filhas menores de 12 (doze) anos, juntando aos autos novos documentos para comprovar a imprescindibilidade aos cuidados das menores.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito de prisão domiciliar formulado por Kethelen Priscila Silva Moraes, em razão de ter comprovado sua imprescindibilidade aos cuidados de suas filhas, bem como pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva ou transferência do acusado Leandro da Silva Modesto, ante a ausência de alteração da situação fática e a prevalência do interesse público.

Em 17.01.2023, houve a concessão de prisão domiciliar à ré Kethelen Priscila Silva Moraes, bem como a manutenção da prisão preventiva do acusado Leandro da Silva Modesto e o indeferimento do pleito de transferência de unidade prisional, eis que se trata de preso provisório pelo cometimento, em tese, de delito complexo e com multiplicidade de réus fazendo com que seu deslocamento para unidade prisional de outro Estado cause transtornos e demora na instrução processual.

Em 02.02.2023, a defesa do acusado Rodrigo Estéfano Gomes de Jesus impetrou Habeas Corpus sustentando que há ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão, que o réu é primário, possui residência fixa, emprego lícito e um filho menor de 12 (doze) anos e, por isso pleiteia a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Frisa-se que, conforme exposto na decisão que converteu em preventiva, a gravidade concreta do delito, caracterizada pela considerável quantidade de droga apreendida (22,7 Kg), pela qualidade (pasta base de cocaína) que possui grande potencial lesivo, a forma de acondicionamento em 22 (vinte e dois) tabletes e a ocultação na carroceria do veículo, além de 2g (duas gramas) de substância análoga à maconha, indicam a necessidade de manutenção da custódia em preventiva.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, mister destacar que não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva.

[...]

Além disso, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar, sobretudo a gravidade em concreto do delito, sobretudo o transporte interestadual (saindo de Contagem/MG com destino Pimenta Bueno/RO), a quantidade e a qualidade da droga, eis que o laudo pericial apresentou resultado Positivo para a presença de COCAÍNA, na substância apreendida acondicionada em 23 tabletes de drogas, sendo 24,735 kg de massa total, bem como a coautoria, o aluguel de veículo e a modificação prévia para caracterizá-lo como viatura de Bombeiros Civis, são circunstâncias que demonstram empiricamente a necessidade de prisão sob o prisma da garantia da ordem pública.

[...]

Ainda, o fato de o custodiado possuir filho menor de 12 (doze) anos, por si só, não afasta a segregação, sobretudo quando, conforme no caso em tela, o filho encontra-se aos cuidados de sua genitora, conforme informado pelo próprio custodiado no momento de seu interrogatório policial.

Destaco ainda, que não há provas carreadas nos autos que comprovem que o paciente é o único responsável pelo sustento e pelos cuidados rotineiros da criança”
(id. 157696171).

Ao reverso do que alega o impetrante, a prisão preventiva foi devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente diante da apreensão de considerável quantidade de droga – mais de
24,73
kg de cocaína
–
, aliado às circunstâncias da prática do crime, consistentes no tráfico interestadual por diversos Estados da Federação, com adaptação do veículo para o devido transporte do entorpecente (aluguel de veículo e a modificação prévia para caracterizá-lo como viatura de Bombeiros Civis, inclusive com instalação de giroflex).

Nesse contexto, a despeito da primariedade do réu, se
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida
(...), não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(STJ, HC 377.849/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 22/03/2017).

No mesmo sentido são os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - aproximadamente
22kg (vinte e dois quilos) de cocaína
. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. Precedentes.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no RHC n. 168.069/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE DEMONSTRA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PEDIDO PRINCIPAL DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO. INCIDÊNCIA, TODAVIA, DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP, REL. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI. INCLUSÃO DO ART. 318-A AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA LEI N. 13.769/2018. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR QUE SE IMPÕE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Tem base empírica idônea a prisão cujo decreto ressalta a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade total de droga apreendida - aproximadamente 30 kg de maconha; 18,78 kg (dezoito quilos, setecentos e oitenta gramas) em poder da primeira Paciente e 11,23 kg (onze quilos, duzentos e trinta gramas) da segunda. No caso, independentemente dos alegados predicados das Acusadas, não há como reconhecer a ausência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente porque esta Corte, em inúmeros julgados, reputou válida a segregação processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a especial reprovabilidade objetiva do crime
. [...]
(HC 599.031/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Igualmente, nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto, é o Enunciado n. 25 deste E. Tribunal
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Destarte, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A propósito, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim,
também não cabe a conversão em prisão domiciliar, já que não ficou evidenciada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado e sustento de sua família.

Isso porque, conforme consta na decisão proferida pelo juízo
a quo
em 17-1-2023, foi concedida a prisão domiciliar à corré Kethelen Priscila Silva Moraes [companheira do paciente] justamente para suprir a necessidade de cuidado e subsistência dos filhos menores do casal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Rodrigo Estefano Gomes de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023